Tribunal: TJPA
Processo: 0807000-85.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807000-85.2022.8.14.0000

REPRESENTANTE: MATIAS DENIS NOLETO DA SILVA

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

AUTORIDADE: Y. D. S. M., TAIANE MATOS SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807000-85.2022.8.14.0000.
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.
AGRAVADO: YURI DOS SANTOS MATOS e outros.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E TRATAMENTO NECESSÁRIOS AO PACIENTE. DIREITO A VIDA E A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). ASTREINTES FIXADAS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807000-85.2022.8.14.0000.
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.
AGRAVADO: YURI DOS SANTOS MATOS e outros.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Relatório.

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interpostos pelo ESTADO DO PARÁ, contra decisão proferida pelo MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER interposto por YURI DOS SANTOS MATOS, representado por TATIANE MATOS SIQUEIRA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Insta reconhecer que a urgência reclamada recomende seja a medida concedida nesta sede inicial, uma vez que condiz com a condição de saúde do Autor, o que tem nítida preponderância sobre o aspecto econômico da discussão sobre a obrigatoriedade de fornecimento pelo Ente Público.

Ademais, conjuntamente a obrigação dos entes públicos para com a saúde pública, restou comprovado a necessidade de cada equipamento solicitado, bem como as fraldas e acompanhamento fisioterapêutico regular, através dos laudos médicos acostados.

POSTO ISSO, forte nas razões acima lançadas,
DEFIRO PARCIALMENTE a TUTELA DE URGÊNCIA
para o fim de impor aos réus, o dever
de forma solidária
, no prazo de 10 (dez) dias, de disponibilizarem ao autor:

a) 30 (trinta) pacotes mensais de fraldas no tamanho M/G;

b) Colchão Ortopédico com medida de 138cm de largura por 188cm de comprimento e 20cm de altura;

c) Ortese HKAFO Tutor Longo Bilateral com cinto Pélvico com Revestimento Acolchoado;

d) Cadeira de Rodas Adaptada com assento e encosto almofadado, sistema de inclinação de encosto, apoio de braços removíveis, apoio dos pés reguláveis, abdutor removível e cinto pélvico;

e) Sessões de fisioterapia e terapia ocupacional nos termos do laudo médico acostado as fls 01 do ID57449267.

O descumprimento no fornecimento/autorização de qualquer dos itens acima apontados, importará pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de atraso até o valor inicialmente limitado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sem prejuízo de eventual majoração.

4. INTIME-SE o requerente desta decisão e dê-se ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

5. INTIME-SE os requeridos desta decisão, na pessoa de seu procurador geral.

6. CITE-SE os requeridos para, querendo, responder à ação, no prazo legal.”

Nos fatos, informa o agravante que se trata de demanda por YURI DOS SANTOS MATOS, representado por sua genitora, em face do Estado do Pará e do Município de Oriximiná. Tendo sido deferido a tutela requerida, nos moldes da decisão supratranscrita.

No mérito recursal, o agravante aduz que são feitas transferências aos municípios para a gestão plena do sistema de saúde. O Estado realiza repasse de verbas ao Município de Oriximiná, cabendo ao referido Ente Federativo a gestão de todos os níveis de atenção à saúde, seja alta, média ou baixa complexidade.

Enfatiza que, portanto, a responsabilização do Estado do Pará,
in casu
, importaria em descumprimento dos termos do plano de gestão para o qual o Município de Oriximiná voluntariamente se obrigou (habilitando-se para tanto, nos termos dos requisitos exigidos pelo item 15.1.2 da NOB n. 01/96).

Alega que, desta forma, não pode o Estado do Pará ser responsabilizado pelo fornecimento dos insumos de que necessita o(a) paciente, considerando que as verbas necessárias para a plena gestão do sistema de saúde foram repassadas integralmente ao Município de Oriximiná.

Aduz ainda, que obrigar o Estado a custear os medicamentos requeridos nos autos, importaria a) em enriquecimento ilícito do ente municipal, b) desrespeito aos princípios basilares de descentralização e municipalização do Sistema Único de Saúde e ainda c) violação aos princípios de organização orçamentária e economicidade que regem a Administração Pública.

Alega ainda, o reduzido prazo para cumprimento da decisão, bem como impugna o elevado valor da multa, em caso descumprimento.

Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para a imediata sustação dos efeitos da decisão ou, subsidiariamente, da excessiva multa coercitiva.

Ao analisar o pedido liminar, indeferi o efeito suspensivo pleiteado. ID 9478481.

YURI DOS SANTOS MATOS apresentou contrarrazões ao recurso, ID 11112315.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento. ID 11346640.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807000-85.2022.8.14.0000.
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.
AGRAVADO: YURI DOS SANTOS MATOS e outros.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

O cerne do presente recurso é verificar que correta a decisão proferida pelo Magistrado a quo, a qual deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar aos réus de forma solidária, no prazo de 10 dias, que disponibilizem ao autor/agravado:

“a) 30 (trinta) pacotes mensais de fraldas no tamanho M/G;

b) Colchão Ortopédico com medida de 138cm de largura por 188cm de comprimento e 20cm
de altura;

c) Ortese HKAFO Tutor Longo Bilateral com cinto Pélvico com Revestimento Acolchoado;

d) Cadeira de Rodas Adaptada com assento e encosto almofadado, sistema de inclinação de encosto, apoio de braços removíveis, apoio dos pés reguláveis, abdutor removível e cinto pélvico;

e) Sessões de fisioterapia e terapia ocupacional nos termos do laudo médico acostado as fls. 01 do ID57449267.”

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Assim, cabe a análise quanto a presença ou não dos requisitos necessários para a concessão ou não do pedido antecipatório.

In casu
, o agravado demanda para ver assegurado o seu direito fundamental a saúde, requerendo o fornecimento de insumos e tratamentos adequados as suas necessidades.

O Agravado YURI DOS SANTOS MATOS, possui 13 anos de idade e é portador de deficiência física e mental, em decorrência de Paralisia Cerebral – CID G80, Epilepsia – CID G40, Deficiência Mental Grave – CID F72, Hidrocefalia Congênita – CID Q03-9, com suspeita de rubéola congênita por sorologia IGM positiva no primeiro ano de vida.

Consta dos autos principais que a genitora do agravado, precisou parar de trabalhar para se dedicar exclusivamente ao tratamento do filho, portanto, não pessoas necessitadas, que precisam de ajuda para aquisição dos equipamentos e tratamentos necessários para a manutenção da vida do menor.

É importante destacar que se trata de situação envolvendo saúde, direito constitucional que merecem maior atenção e cuidado por parte do Poder Público.

O art. 196, “caput”, da CF/88, é claro ao declarar que
a
saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

Portanto, o direito à saúde deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Poder Público, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida.

In casu
, resta comprovado nos autos, que o paciente, necessita de Fraldas no tamanho M/G, Colchão Ortopédico com medida de 138cm de largura por 188cm de comprimento e 20cm de altura; Ortese HKAFO Tutor
Longo Bilateral com cinto Pélvico com Revestimento Acolchoado; Cadeira de Rodas Adaptada com assento e encosto almofadado, sistema de inclinação de encosto,
apoio de braços removíveis, apoio dos pés reguláveis, abdutor removível e cinto pélvico; bem como que seja oferecido o tratamento com fisioterapeuta e terapia
ocupacional, conforme documentação juntando aos autos principais.

Portanto, evidenciada a necessidade do paciente, devidamente comprovada, resta presente o Fumus Boni Iuris, necessário para a concessão da tutela antecipada.

Sabe-se que cabe aos requeridos, Estado e Município, garantir o direito à saúde do mesmo, assegurado constitucionalmente.

Segundo Alexandre de Morais,
“o direito à vida e à saúde
,
entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.”

Ressalto que é firme e claro o entendimento do STF quanto ao direito a saúde ser dever do Estado (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), independentemente de qualquer regulação de responsabilidade do SUS.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECI-MENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO– ART. 196, CF. LEGITIMIDADE
PASSSIVA
DO
ESTADO
.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS.
1) O
Estado
do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de fraldas geriátricas, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do
Estado
(lato sensu) fornecer medicamentos e tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 3) Redução da verba honorária, em atenção à complexidade da causa e à qualidade do ente sucumbente. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (fl. 139). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 724292 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-04-2013)”

No mesmo sentido são os julgados deste Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDOSA COM ENFERMIDADE GRAVE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA. DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. REJEITADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I - Os Estados, os Municípios e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público à garantia da saúde pública, de modo que os entes públicos podem ser demandados em conjunto ou isoladamente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; II – A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica; III –
In casu
, o Juízo Monocrático, acertadamente, julgou procedente a ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o Estado do Pará e o Município de
Paragominas
na obrigação de fazer consistente no tratamento médico adequado da Sra. Miriam Vieira dos Santos Alves, de 66 (sessenta e seis) anos de idade, que sofre de Esclerose Lateral Aminiotrófica, enfermidade que deixou a referida senhora tetraplégica e completamente limitada para as suas atividades;

IV- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível;

V - Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao magistrado adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro ou bloqueio de valores do devedor, segundo o seu prudente arbítrio e com a adequada fundamentação. Precedentes no colendo STJ;

VI - O pleito de redução da multa não merece acolhimento, visto que o
quantum
foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade;

VII - Recursos de Apelação interpostos pelo
Estado
do Pará e pelo Município de
Paragominas
conhecidos e improvidos;

VIII – Em sede de Reexame Necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos. (8289141, 8289141, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Assim, mesmo considerando a extrema importância das restrições orçamentárias e financeiras dos entes públicos, existem situações que merecem a imediata intervenção judicial, devendo, obviamente, ser adotados critérios para evitar que ocorra uma sobrecarga orçamentária.

Porém, na análise dos requisitos também resta verificado a presença do periculum in mora, a qual se consubstancia na necessidade de urgência no tratamento do paciente e em suas atividades diárias de higiene. É preciso considerar que o atraso no tratamento do paciente pode trazer prejuízo irreparáveis a sua saúde.

Desta forma, suficientemente demonstrado os requisitos necessários para a concessão a tutela, mostra-se escorreita a decisão agravada.

No que se refere à alegação e excesso na Multa coercitiva, entendo que se trata de medida judicial apta para garantir que o devedor de uma obrigação cumpra a determinação determinada.

É verdade que a fixação das multas deve ser feita levando em consideração a razoabilidade e proporcionalidade, para compelir o devedor a cumprir a obrigação, mas também evitar o enriquecimento sem causa da outra parte.

In casu
, a multa foi fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Portanto, não há que se falar em excesso na fixação da multa coercitiva.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/11/2022